Tribunal: TJSP
Processo: 1032931-12.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e posterior cancelamento – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Nexo causal e culpa – Reconhecimento – Greve de Funcionários – Fato não classificado

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e posterior cancelamento – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Nexo causal e culpa – Reconhecimento – Greve de Funcionários – Fato não classificado como circunstância extraordinária inevitável – Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade – Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro – Não reconhecimento – Obrigação da empresa aérea de assistência material e compensação – Presunção de culpa do transportador – Artigo 21o, alínea 2, da Convenção – Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Prestação de assistência material – Prova efetiva da ocorrência – Ônus da ré – Não atendimento – Valor de compensação – Arbitramento conforme o valor tarifado com limitação de montante em regra de ajustamento por reconhecimento de conexão (artigo 55 do CPC) – Ação judicial precedente promovida pelo esposo da autora e apelante de igual pedido e a causa de pedir (p. no 1032927-72.2017.8.26.0562 e Comunicado CG no 154/2020) – Distribuição de ações de similar teor em face de companhia aérea, pulverizadas as ações propostas por integrantes da mesma família descrevendo a mesma causa de pedir, sem considerar as regras de conexão ou litispendência – Comunicabilidade dos bens adquiridos por fato eventual - Artigo 1660 do Código Civil – Presunção legal de que o crédito recebido pelo marido reverteu-se em favor da instituição familiar a alcançar a esposa – Regra de comunhão dos aqüestos, que pela solidariedade entre os cônjuges, significa união material, por comum seus interesses a partir do casamento - Artigo 1640 do Código Civil - Natureza da entidade familiar (artigo 226 § 3o e 4o do CF88) que iguala os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e seu exercício pelo homem e pela mulher (artigo 226 § 5o da CF88) – Valor de indenização fixado em Primeiro Grau – Adequação – Reconhecimento - Natureza judicial e regra de adequação – Valor patrimonial da indenização que deve ser encontrado por equidade – Fixação de montante de maneira moderada, observadas as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários de advogado – Sucumbência exclusiva da ré – Reconhecimento – Autora vencedora na maior parte da pretensão – Honorários de advogado da parte contrária fixados em R$ 2.000,00, observada a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032931-12.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NEUSA
PEREIRA RODRIGUES, é apelado AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. - AVIANCA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032931-12.2017.8.26.0562
Apelante:
Neusa Pereira Rodrigues
Apelado:
Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca
Comarca:
Santos 8a Vara Cível
Voto 37596
Indenização Transporte aéreo internacional Atraso de voo e
posterior cancelamento Regra de incidência Prevalência –
Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal Nexo causal e culpa Reconhecimento Greve de
Funcionários
Fato não classificado como circunstância
extraordinária inevitável
Empresa transportadora que
assumiu os riscos inerentes à atividade Caso fortuito ou de
força maior ou ato de terceiro
Não reconhecimento

Obrigação da empresa aérea de assistência material e
compensação Presunção de culpa do transportador Artigo
21o, alínea 2, da Convenção
Responsabilidade civil do
transportador e limites de indenização por danos causados,
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de
natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada
a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção
Dano moral
Responsabilidade limitada e tarifada

Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa
grave da empresa transportadora ou de seus prepostos

Inocorrência Artigos 186 e 927, do Código Civil Prestação
de assistência material Prova efetiva da ocorrência Ônus da
ré – Não atendimento Valor de compensação Arbitramento
conforme o valor tarifado com limitação de montante em regra
de ajustamento por reconhecimento de conexão (artigo 55 do
CPC) Ação judicial precedente promovida pelo esposo da
autora e apelante de igual pedido e a causa de pedir (p. no
1032927-72.2017.8.26.0562 e Comunicado CG no 154/2020)
Distribuição de ações de similar teor em face de companhia
aérea, pulverizadas as ações propostas por integrantes da
mesma família descrevendo a mesma causa de pedir, sem
considerar as regras de conexão ou litispendência

Comunicabilidade dos bens adquiridos por fato eventual -
Artigo 1660 do Código Civil
Presunção legal de que o
crédito recebido pelo marido reverteu-se em favor da
instituição familiar a alcançar a esposa Regra de comunhão
dos aqüestos, que pela solidariedade entre os cônjuges,
significa união material, por comum seus interesses a partir do
casamento - Artigo 1640 do Código Civil - Natureza da
entidade familiar (artigo 226 § 3o e 4o do CF88) que iguala os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e seu
exercício pelo homem e pela mulher (artigo 226 § 5o da CF88)
Valor de indenização fixado em Primeiro Grau Adequação
Reconhecimento - Natureza judicial e regra de adequação
Valor patrimonial da indenização que deve ser encontrado por
equidade
Fixação de montante de maneira moderada,
observadas as peculiaridades do caso e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Honorários de advogado
Sucumbência exclusiva da ré
Reconhecimento
Autora
vencedora na maior parte da pretensão
Honorários de
advogado da parte contrária fixados em R$ 2.000,00, observada
a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Recurso provido em parte.
Vistos,

A r. sentença de fls. 451/5 julgou procedente em parte a
ação indenizatória para condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos
morais, atualizados a partir da prolação da sentença, com acréscimo de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação, rejeitado o pedido de pagamento de indenização por
danos materiais; com o reconhecimento da sucumbência recíproca, ambas as partes
foram condenadas a arcar com o pagamento das custas em iguais proporções,
compensados os honorários advocatícios.
Apela a autora buscando o ajustamento do julgado de
modo a alcançar a integral procedência da demanda; pretende que a ré seja condenada a
título de danos morais no patamar estabelecido na Convenção de Montreal, bem como
ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, ante o seu decaimento mínimo;
subsidiariamente, entende ser indevida a compensação dos honorários advocatícios (fls.
460/71).
Processado e respondido o recurso (fls. 489/501), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Conforme a r. decisão vinculante do STF (RE 636331 -
Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos termos do art. 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor", relacionados os fatos da causa à transporte aéreo internacional tanto
que ocorrido em território estrangeiro incidente na hipótese a Convenção de Montreal
celebrada em 28 de maio de 1999, que unifica as regras relativas ao transporte aéreo
internacional, observada a regra de incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no
59/2006 e promulgada através do Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
178 da Constituição Federal e inerente supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, nessa hipótese se impõe o dever de observância da referida
regra de incidência.
Superada a questão relativa à regra de incidência, quanto à
culpa e responsabilidade, sendo fato que o atraso de voo referido (trecho de volta: dia
20/09/2017- Miami/Bogotá e Bogotá/São Paulo) se deu em razão de greve de servidores
da companhia, ausente causa justa a excluir ou isentar a responsabilidade da ré (artigo
20o da Convenção), até porque a referência que faz ela a problemas operacionais, não
lhe exclui referido ônus, uma vez que é da essência dos contratos o princípio da
exigibilidade ou obrigatoriedade das convenções, ou seja, lei entre as partes, à parte
lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento
da obrigação, consequência essa que deriva da necessidade de segurança dos negócios
jurídicos, não sendo por outra razão a regra basilar civil relativa à justiça contratual, em
especial, o da boa-fé objetiva no artigo 422 do Código Civil, a regular todo o direito
obrigacional.
Ademais, sendo de risco o contrato de transporte aéreo, ao
se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a empresa transportadora assumiu os
riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que, referidos problemas operacionais
decorrentes de insatisfação dos seus funcionários, sendo fato previsível e evitável até
porque relacionados à própria atividade da ré, não pode ser considerado caso fortuito ou
de força maior nem ato de terceiro, por não desligada da atividade de prestação de
serviço a que vinculada a ré e apelada, bem como porque não se pode classificar
referido fato como circunstância extraordinária inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo
causal, mesmo que delimitada a obrigação da ré e apelada pela regra de sujeição
referida, reconhecido o descumprimento contratual sem justa causa, pela prática de ato
violador de direito, de rigor a sujeição da ré à responsabilidade decorrente, que no caso,
diz respeito a assistência e indenização.
A prova dos autos demonstrou que por conta do atraso de
embarque e posterior cancelamento do voo que ocasionou a frustração da viagem de
volta da autora (e de seu esposo Lenildo Otero Rodrigues
que já deduziu igual
demanda contra a ré e apelada pelos mesmos fatos p. no 1032927-72.2017.8.26.0562),
lhe trouxe preocupação, incerteza, insegurança, com o acréscimo da falta de prova pela
ré da efetiva prestação de adequada assistência material, o que justifica os danos
reclamados relativos ao cancelamento do voo com mais de 41 horas de atraso, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como o fato de que deixou a ré de prestar o devido auxílio.
Relativamente à assistência material
é fato que nos
termos dos regramentos pertinentes (Resolução ANAC 141/2010 e ato normativo que
trata das Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) que é regido pela Resolução n°
400/2016, que define os novos direitos e deveres dos passageiros no transporte aéreo),
devida pela empresa aérea aos passageiros “...a partir de 4 horas: acomodação ou
hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de acomodação; se o
atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará
esse tempo), ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, a empresa
aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de
reacomodação ou reembolso”.
No mesmo sentido as disposições contidas no Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (artigos 91o, no 1, e artigo 100o, no 2o), bem
como o Regulamento (CE) 261/2004 e Regulamento (CE) no 1107/2006, sendo que,
quanto à incidência desses regramentos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da
União Europeia (TJUE), indica que, “... Aos passageiros que não possam embarcar
deve ser-lhes oferecido: (i) assistência (refeição, telefone e alojamento, se necessário),
(ii) a escolha entre o reembolso no prazo de 7 dias (e, se necessário, o voo gratuito
para o ponto de partida inicial), e o reencaminhamento ou a continuação da viagem na
primeira oportunidade, ou numa data posterior acordada mutuamente e (iii) uma
indemnização imediata...”.
Veja-se, como refere a doutrina e jurisprudência, ofende a
dignidade do consumidor, de forma relevante e gravosa, o transportador que, diante da
impossibilidade de embarque imediato dos passageiros, por problemas operacionais da
companhia aérea, deixa de prestar a necessária e adequada assistência, causando
frustração, apreensão e constrangimentos que malferem direitos da personalidade,
notadamente em sua esfera de tutela da integridade psicológica.
No caso, isso faz com que, observada a presunção de culpa
do transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), deva a ré indenizar, observadas as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), uma vez que o causador do dano
tem o dever de recolocar a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os
danos havidos, observada a limitação do valor da compensação ao montante a que refere
o artigo 22o, 1, da Convenção, mesmo que a prova dos autos demonstre que por conta
dos fatos tenha advindo preocupação, incerteza, insegurança uma vez que, quanto à
compensação moral, a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer
indenização de natureza imaterial.
E isso apesar de não se desconhecer a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral
confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
Veja-se que o Código Brasileiro de Aeronáutica e a
Convenção de Varsóvia
Montreal, no que respeita a responsabilidade da empresa
transportadora, explicitam que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou
culpa grave, sendo nos demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de
regra, é objetiva e tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação
caso se prove dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o
que determina como refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples
(ou mera culpa), como no caso dos autos.
Daí e por isso, no caso e observadas as disposições dos
artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), não se
reconhecendo como extrapolados pela ré os limites do razoável, mesmo ocorridos os
transtornos e dissabores, não se justifica o reclamo de dano moral.
Observado para tanto o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e
CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral
quanto patrimonial, seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando impossível, mediante indenização, mesmo que independente de culpa, no caso
de risco por conta da atividade (art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade
de existência do dano efetivamente configurado também de natureza imaterial como
pressuposto essencial e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse,
também a necessidade de prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe
indenização por danos morais a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha
causado o fato consequência danosa.
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
dolosa ou de natureza grave, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, quanto ao valor da condenação, nos
termos do referido julgado (STF/RE 636331) e como limitado o montante ao patamar
tarifado estabelecido no art. 22o da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, observado que em caso de dano
causado por cancelamento do voo, a responsabilidade da companhia aérea se limita a
4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, I, da Convenção de
Montreal), essa seria a regra de incidência quanto ao valor devido.
No entanto, observados os fatos da causa, conexa a
pretensão objeto desta ação àquela em que Lenildo Otero Rodrigues (esposo da autora e
apelante), promoveu contra a ré e apelada (p. 1032927-72.2017.8.26.0562), por comum
o pedido e a causa de pedir (artigo 55 do CPC), como consta da r. decisão judicial de
Primeiro Grau proferida a fls. 423/426, “(...) A autora e seu cônjuge foram vítimas da
mesma situação causada pelo cancelamento do voo, pois estavam juntos o tempo
inteiro durante as quarenta e uma horas de atraso. Diante disso não seria razoável que
as duas demandas fossem julgadas de forma individualizada, correndo-se o risco de
que cada um dos Magistrados interprete a situação de forma diversa, concluindo, por
exemplo, um deles que houve e o outro que não houve dano moral proveniente de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo fato (...)” (destaquei) (pág. 425, especificamente). Em consulta ao sistema
informatizado, verifiquei que na ação n.o 1032927-72.2017.8.26.0562, em tramite
perante a Egrégia 5a Vara Cível local a empresa requerida já foi condenada a pagar ao
cônjuge da autora a quantia de R$ 133,22, a título de dano material; e, de R$
10.000,00 pelos danos morais. O Venerando Acórdão de págs. 439/445 majorou o
valor da indenização por danos morais para R$ 18.449,24 (pág. 445, especificamente),
com trânsito em julgado (pág. 448)”, de rigor o ajustamento do julgado quanto à
fixação do valor da indenização, presentes as características a que refere o Comunicado
CG no 154/2020, especificamente a distribuição de ações de similar teor em face de
companhia aérea, pulverizadas as ações propostas por integrantes da mesma família
descrevendo a mesma causa de pedir, sem considerar as regras de conexão ou
litispendência.
É que, afirmada a natureza da entidade familiar pelo
artigo 226 § 3o e 4o do CF88, bem como que os direitos e deveres referentes à sociedade
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (artigo 226 § 5o da CF88)
o que implica solidariedade, observada a regra do artigo 1.660, do Código Civil, se tem
por comunicáveis os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de
trabalho ou despesa anterior por qualquer dos cônjuges, de modo que, como esse o caso
dos autos, legal a presunção de que o crédito recebido pelo marido reverteu-se em favor
da instituição familiar a alcançar a esposa, autora da demanda, ate porque conforme a
regra do artigo 1640 do Código Civil, regra geral, vigora, quanto aos bens entre os
cônjuges, a comunhão dos aqüestos, que pela solidariedade entre os cônjuges, significa
união material, por comum seus interesses a partir do casamento.
Daí, superada a questão relativa aos fatos da causa e
obrigação da ré e apelada pela responsabilidade reconhecida nos autos do p. no
1032927-72.2017.8.26.0562, conforme acórdão desta e. 18a Câmara, e também desta
ação, afirmada a conexão das demandas e montante de indenização já fixado em favor
do marido da autora, é de se ter por adequado o valor fixado em Primeiro Grau, como
consta dos termos da r. sentença: “...considerando que o arbitramento da indenização
por danos morais deve também considerar a presunção de que o benefício reverte em
favor da família; e, para coibir manobras deste tipo em que se pleiteia indenizações em
separado de membros de uma mesma família, invocando o mesmo fato gerador, é que
arbitro a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se
mostra adequada ao caso concreto, considerando a outra condenação obtida pelo
conjuge que também presumidamente reverte em favor da autora...”.
Como se sabe, cabe ao juiz, valendo-se dos poderes da
jurisdição, dos parâmetros traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como
das regras da experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a
indenização adequada aos valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414), bem como que o valor
patrimonial da indenização deve ser encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda,
“Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser
fixada de maneira moderada, observadas as peculiaridades de cada caso e os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, se evitando excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, quanto aos honorários de advogado fixados em
sucumbência, bem como o também afirmado na r. sentença pelo Juízo de Primeiro Grau
de que “...Tal constatação reforça o entendimento de que os pedidos poderiam ou até
deveriam ter sido formulados numa única ação, mas a advogada que patrocina os dois
processos preferiu "tentar a sorte" com proposituras de ações autônomas para tratar
do mesmo assunto, tendo por base o mesmo fato gerador e em busca de recompensa
pecuniária em favor de pessoas da mesma família...”, de rigor se ajustar nessa parte a r.
sentença de Primeiro Grau, afirmada a sucumbência exclusiva da ré, vencedora a autora
na maior parte da pretensão, pagando a ré a título de honorários de advogado da parte
contrária, o valor de R$ 2.000,00, observada a regra do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.
No mais, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032931-12.2017.8.26.0562
VOTO DIVERGENTE No 110425
APELAÇÃO No 1032931-12.2017.8.26.0562
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Neusa Pereira Rodrigues ajuizou
a presente demanda contra Aerovias Del
Continente Americano S/A.
Avianca,
objetivando o recebimento da indenização
por
danos
morais,
em
virtude
do
cancelamento do voo que partiu da cidade
de Bogotá, com destino a São Paulo.
Conforme se depreende dos autos, em virtude do aludido cancelamento, a autora teve o voo
remarcado, de modo que chegou ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destino com 41 (quarenta e uma) horas de
atraso.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o caráter indenizatório
dos
danos
morais
deve
levar
em
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideração o cunho pessoal da ofensa,
de forma que é irrelevante o fato de o
esposo
da
autora
já
ter
recebido
indenização no valor de R$ 18.449,24
(dezoito mil e quatrocentos e quarenta e
nove reais e vinte e quatro centavos), nos
autos
do
processo
no
1032927-72.2017.8.26.0562.
Assim, é certo que o quantum
indenizatório arbitrado não é capaz de
mitigar a ofensa, tampouco satisfazer o
caráter pedagógico da medida, portanto,
mencionada verba também fica elevada
para
R$
18.449,24
(dezoito
mil
e
quatrocentos e quarenta e nove reais e
vinte
e
quatro
centavos),
eis
que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação. No tocante aos honorários advocatícios, acompanho o douto
Desembargador Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13576087
10
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
137754D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032931-12.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.